Tribunal: TJSP
Processo: 2261708-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação Ordinária –– Pedido de tutela de urgência para exclusão de negativação do nome da autora – Probabilidade do direito – Inexistência:
– De rigor o indeferimento da tutela de urgência formulada pela parte a fim de impedir a negativação de seu nome, pois ausente a probabilidade do direito, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil – Mera alegação de cobrança

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação Ordinária –– Pedido de tutela de urgência para exclusão de negativação do nome da autora – Probabilidade do direito – Inexistência:
– De rigor o indeferimento da tutela de urgência formulada pela parte a fim de impedir a negativação de seu nome, pois ausente a probabilidade do direito, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil – Mera alegação de cobrança excessiva de juros não verificável nesse momento processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261708-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AILMA
JESUS SANTOS, é agravado PORTOSEG - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Voto n. 20341
Agravo de Instrumento. n. 2261708-72.2019.8.26.0000
Agravante: Ailma Jesus Santos
Agravado: Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Juíza de Direito: Natália Schier Hinckel
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação Ordinária
Pedido de tutela de urgência para exclusão de
negativação do nome da autora Probabilidade do direito
Inexistência:
De rigor o indeferimento da tutela de urgência formulada pela
parte a fim de impedir a negativação de seu nome, pois ausente a
probabilidade do direito, à luz do art. 300 do Código de Processo
Civil
Mera alegação de cobrança excessiva de juros não
verificável nesse momento processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

Ailma
Jesus
Santos
interpõe
agravo
de
instrumento da r. decisão interlocutória (fls.33/34) que lhe indeferiu
pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome no cadastro de
inadimplentes. Alega ter ajuizado ação onde pretende a declaração de
inexigibilidade de débito (Proc. n. 1038932-86.2019.26.0224) e a indenize
pelo dano moral que ocasionou. Argumenta que seu nome foi incluído
naquele cadastro de forma indevida, pois o cartão de crédito foi clonado,
fato que levou ao conhecimento da autoridade policial, que lavrou boletim
de ocorrência. O pedido foi indeferido e requereu a reconsideração da
decisão, tendo o juízo solicitado esclarecimento referente a ação n.
100027-46.2018.8.26.0224, onde contendem as mesmas partes.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esclareceu ao juízo que os objetos das ações são
distintos, uma vez que a ação anterior versava acerca de indenização pela
clonagem do cartão, enquanto nesta ação se discute somente a respeito da
inclusão indevida do nome no cadastro de devedores e o dano moral
provocado. Sustenta que seu nome foi indevidamente incluso naquele
cadastro e requereu a concessão da tutela para ser excluído daquele rol.
A tutela antecipada recursal foi indeferida pela
decisão a fls. 32. A agravada foi intimada e apresentou contraminuta
(fls.42/49) e alega não assistir razão a agravante, porque as cobranças
que foram impugnadas no cartão de crédito foi excluídas e as que
prevaleceram e não foram pagas acarretou a negativa do nome da autora,
não havendo irregularidade ou abusividade nesse ato; além disso a outra
ação que propôs foi julgada improcedente. Requereu seja negado
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.

I. O recurso não pode ser provido. Do contido
neste e do que se verifica pelos documentos apresentados na ação
ordinária, apura-se que não há, por ora, verossimilhança necessária a
permitir ter sido o nome da autora de fato incluído no cadastro de
inadimplentes de forma ilícita.
Percebe-se ter a agravada aceito o fato de o cartão
de crédito da agravante ter sido clonado e os valores impugnados foram
aceitos por aquela e excluído da cobrança. No entanto, há valores que
estariam sendo devidos e não foram pagos pela agravante. Ora, não
havendo clara comprovação pela agravante do pagamento desses valores,
a inclusão do nome no cadastro não pode ser considerada como ato ilícito.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Essa questão e a prova a ser realizada na ação é que deverá elucidar o
fato, razão pela qual por ora é prematuro a concessão da tutela pleiteada.

Nesse panorama, é imperioso reconhecer que se
trata de obrigação que talvez não tenha sido cumprida, o que tornaria a
cobrança devida, sendo o crédito exigível.
Além disso, a inscrição do nome no rol dos
inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que a
agravada teria agido no regular exercício de seu direito.
Destarte, a negativação é a possibilidade concedida
ao credor, de incluir o nome do devedor nos órgãos de inadimplentes para
a proteção ao crédito.
E esse é entendimento desta Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA
NO
ROL
DOS
INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a
autora negue a existência do débito, a prova documental
demonstra que ela realizou compra a crédito, de forma
parcelada, e não efetuou o pagamento em sua integralidade.
Diante do inadimplemento, a negativação de seu nome
configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.1

II. Ante exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR
1 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.